Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, E PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ESQUIZOFRENIA. PRESCRIÇÃO DE ZYPREXA (OLANZAPINA). VERSÃO GENÉRICA FORNECIDA PELA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DO DF. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS QUE SUBSIDIEM A TROCA DO MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A MARCA DE REFERÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o medicamento requerido encontra-se registrado na agência reguladora. Preliminar rejeitada.
2. O medicamento prescrito à autora é disponibilizado na farmácia de alto custo do Distrito Federal, ainda que na versão genérica e, segundo a Nota Técnica apresentada pelo NATJUS, não há evidências científicas de recomendação de troca do fármaco de genérico para a marca de referência.
2.1. Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da esquizofrenia refratária, os antipsicóticos atípicos que compõem a segunda linha de tratamento devem ser utilizados quando os medicamentos de primeira linha não fazem mais efeitos ou são intolerados.
2.2. Dentre os antipsicóticos disponíveis no SUS se encontram clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona e ziprasidona e somente a clozapina deve ser utilizada após refratariedade a pelo menos 2 (dois) medicamentos. Na espécie, a autora utilizou, sem êxito, haloperidol, risperidiona, clozapina e olanzapina genérica, e não logrou comprovar o uso ineficaz dos demais medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento de sua enfermidade ou a contra-indicação destes para o seu caso, razão pela qual, também por este motivo, ao menos neste momento, não se encontra justificado o pedido de fornecimento do medicamento na marca de referência.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.